Tribunal: TJSP
Processo: 1066656-93.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Concurso Público – Polícia Militar – Candidato aprovado em concurso público que teve a nomeação tardiamente efetivada por força de decisão judicial – Pretensão pelo reconhecimento das promoções decorrentes do critério de antiguidade a que faria jus; ao pagamento dos vencimentos; ao cômputo do tempo de afastamento da Administração para todos os fins de direito, bem como ao dano

Ementa:
Apelação – Concurso Público – Polícia Militar – Candidato aprovado em concurso público que teve a nomeação tardiamente efetivada por força de decisão judicial – Pretensão pelo reconhecimento das promoções decorrentes do critério de antiguidade a que faria jus; ao pagamento dos vencimentos; ao cômputo do tempo de afastamento da Administração para todos os fins de direito, bem como ao dano moral experimentado – Improcedência – Mantença – Inexistência de direito ao pagamento de indenização ou remunerações retroativas – Ausência de contraprestação pelo servidor – Posse tardia, determinada por decisão judicial, não enseja direito à percepção de vencimentos retroativos, salvo flagrante arbitrariedade (RE no 629.392/MT - Tema 454/STF e RE 724.347/DF - Tema 671/STF) – Não configurada a suposta arbitrariedade flagrante.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.